Tribunal: TJSP
Processo: 1052663-74.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM ESCADA ROLANTE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, ENVOLVENDO CÃOZINHO DE ESTIMAÇÃO E SUA TUTORA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA TUTORA DO ANIMAL CONFIGURADA NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO QUE NÃO HOUVE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA RATIFICADA NOS TERMOS DO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DESTA

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM ESCADA ROLANTE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, ENVOLVENDO CÃOZINHO DE ESTIMAÇÃO E SUA TUTORA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA TUTORA DO ANIMAL CONFIGURADA NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO QUE NÃO HOUVE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA RATIFICADA NOS TERMOS DO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE.
Recurso de apelação improvido.